Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741704-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA AGRAVADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO ÂNGELO CORREA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0700061-21.2023.8.07.0007, não conheceu do pedido para reconhecimento de nulidade absoluta do processo de conhecimento por falta de citação de todos os herdeiros do falecido. Em atendimento ao que prevê o artigo 10 do CPC (princípio da cooperação), no que concerne à data de interposição do recurso, deve a parte agravante ser intimada para que se manifeste quanto à possível intempestividade de seu recurso. Assim, INTIME-SE a parte agravante para que se manifeste a respeito de eventual intempestividade recursal. Após, venham-se os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador